Tribunal: TJDFT
Processo: 0720392-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720392-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARISE DE BRITO BANDEIRA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 18414989, uma vez que o pedido de tutela de urgência já foi analisado e indeferido, nos termos da decisão de ID 17434959. Saliente-se que a peticionante manejou agravo interno em face do aludido decisum e o feito encontra-se em fase de julgamento do referido recurso. Brasília, 10 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador